Tribunal: TJDFT
Processo: 0772199-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que há omissão no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não observou que as dívidas estão prescritas, tendo em vista serem dos anos de 2005, 2009 e 2022.

4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 4 a 8 da ementa: “(...) 4. Consultando os autos verifico que a recorrida tem a receber valores de exercícios findos referentes à Progressão Funcional do mês de Dez/2016, realizado o Pedido 074/2017; Promoção Funcional do mês de Dez/2021, Pedido 143/2022 e Diferença do Adicional de Insalubridade de Jan/2021 a Dez/2022, Pedido 0001/2023 – Processo Administrativo 00060-00292304/2020-21. 5. Declaração, ID 57593859, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/Gerencia de Pessoas, de 11/12/2023, informa que a recorrida tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios anteriores, R$ 28.969,34 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), valor nominal, declarando ainda que, o recebimento do crédito de exercícios anteriores obedece à regra estabelecida na Lei 4.320/64.

6. A dívida é datada dos anos de 2016, 2021 e 2022, e não conforme informado nos Embargos do Distrito Federal, ID 57593866, pág. 3/4, consta a informação de existência de pedidos administrativos datados dos anos 2017, 2022 e 2023 que reconhecem a dívida, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.

7. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.